Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-61.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001921-61.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS LIMA TEIXEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
– recurso do Ministério Público – sentença que absolveu o apelado pelo delito do art. 180, caput, do CP
– 1) PEDIDO REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPROVIMENTO – a prova produzida em juízo se mostra insuficiente para demonstrar a ciência do apelado quanto a origem ilícita dos bens transportados –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença (ID – 13928516) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que absolveu o réu,
MARCOS LIMA TEIXEIRA
, pela prática do crime de receptação, previsto no art.180,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID – 13928530), o Ministério Público pleiteou pela condenação do apelado pelo crime de receptação do art. 180 do Código Penal.

Nas contrarrazões (ID – 13928533), o apelado MARCOS LIMA TEIXEIRA pugnou pela manutenção da sentença.

N
esta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para que seja reformada a sentença e o apelado seja condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Em síntese, narra a denúncia
(ID - 13928448):

“(...) na madrugada do dia 22 de janeiro de 2018, o estabelecimento comercial "Mercadão da Construção", localizado na Av. Celso Maicher, bairro Terra Firme, foi arrombado e de seu interior foram subtraídos 04 (quatro) serras-mármore, furadeiras, bombas autoaspirantes e a quantia aproximada de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O proprietário da loja. Sr. THIAGO MARTINS LINS, forneceu à autoridade policial as imagens registradas pelo circuito de câmeras de segurança do estabelecimento, através das quais teria sido possível visualizar que dois indivíduos tinham realizado o arrombamento e subtraído os bens acima citados, enquanto um veículo deu suporte a ação transportando os dois infratores e os bens subtraídos. Ainda segundo o dono da loja, foi possível visualizar nas imagens a marca e a placa de tal veículo como sendo um Toyota/Etios, placa OTZ-6697. Por fim, informou o dono do estabelecimento que na mesma data, por volta das 03h50, seis indivíduos desconhecidos, sendo duas mulheres e quatro homens, ao passarem pelo local, aproveitando que já estava aberto, subtrairiam duas bombas d'agua.

A partir de tais informações, policiais civis identificaram e localizaram o denunciado MARCOS LIMA TEIXEIRA, taxista, proprietário do referido automóvel. (...)”

Após a instrução, o juízo sentenciante absolveu
MARCOS LIMA TEIXEIRA
pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CP em razão de não existir prova suficiente de que o réu praticou o delito e aplicou o princípio do
in dubio pro reo
.

Irresignado com a sentença de absolvição, o
Ministério Público apresentou o presente recurso
, pleiteando a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CP.
Sem razão, contudo
.

Da leitura da sentença guerreada e demais elementos dos autos, constata-se que a imputação da prática do crime de receptação ao apelado não restou suficientemente comprovada, uma vez que a prova produzida em juízo não demonstrou a ciência do apelado em estar transportando bens de origem ilícita.

Primeiramente, insta mencionar o laudo nº: 2018.01.000321-FON (ID – 13928441, fls. 16-23) que apresenta a perícia das imagens das câmeras de segurança próximo ao local do delito. Neste documento, o perito conclui: “A determinação com precisão detalhada da dinâmica do evento criminoso relatado na Requisição ficou prejudicada em virtude da baixa resolução das imagens”. Assim, o perito não conseguiu identificar as pessoas filmadas, modelo ou nº da placa do veículo.

Os depoimentos das testemunhas policiais informaram acerca da investigação para chegar até o acusado, mas não restou demonstrado que ele tinha ciência de estar transportando produto de crime.

Nesse sentido, o acusado informou em seu interrogatório que somente ficou sabendo do arrombamento da loja pela manhã. Após tomar ciência do ocorrido, ele informou ao proprietário do estabelecimento comercial sobre o transporte e por isso souberam que ele era o taxista. Esclareceu também que passava muitas vezes pelo local onde aconteceu o crime, pois o ponto de táxi era há 1 km daquele endereço. Ademais, relatou que não pegou os criminosos na frente da loja arrombada, eles fizeram sinal para ele há aproximadamente 150 metros do local por isso não desconfiou.

Portanto, constata-se que a prova produzida se mostrou insuficiente para confirmar o conhecimento do apelado acerca da origem dos bens transportado pelo que se impõe a manutenção da sentença
a quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A QUO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Prova
testemunhal que não traz qualquer elemento de
prova
a delimitar a autoria delitiva sobre o réu. Ainda que habilitado chip telefônico, cadastrado no nome do réu, no aparelho celular subtraído da vítima, não há
provas

a demonstrar que efetivamente recebeu o bem, pois outra pessoa pode ter habilitado o chip em seu nome. Além disso, o bem subtraído sequer foi apreendido com o réu, não havendo certeza se o acusado recebeu o bem e a que título ocorreu esse suposto recebimento.
Portanto, em face da
ausência
de robustez da
prova
angariada, deve ser mantida a decisão que absolveu o apelado. Isso porque uma condenação deve ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos, devidamente comprovados no contexto probatório. condenação exige certeza, quer do crime, quer da autoria. Não basta a alta probabilidade desta ou daquele. A íntima convicção, sem apoio em dados ou elementos indiscutíveis, leva à simples crença e não àquela certeza necessária e indispensável à condenação. Essa certeza não pode ser, igualmente, a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador (muito menos do órgão acusador), sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. Desta forma, é seguro que não se pode prolatar um édito condenatório com base em conjecturas, sob pena de se ferir os ditames constitucionais e as prerrogativas do réu, sendo a única solução, para o caso em tela, a manutenção da absolvição do recorrido
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50867947120238210001, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 21-06-2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOLO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIADE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS."IN DUBIO PRO REU". APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. 1.
A condenação pelo crime de receptação dolosa, e suas figuras qualificadas, pressupõe a demonstração inequívoca do dolo do agente
, ou seja, de sua vontade em adquirir bem de origem ilícita, não bastando apontar a disparidade entre o valor pago pela coisa e o valor praticado no mercado pela mesma coisa, na época dos fatos. 2.
Encerrada a instrução criminal, se houver dúvida com relação à prática delitiva, tal controvérsia deve ser resolvida em favor do réu, em observância ao artigo 5º,inciso LVII, da CRFB/88, ao postulado do "in dubio pro reo" e à dimensão probatória da presunção de inocência.
3. Considerando a presente absolvição, resta prejudicado o pedido de desclassificação da conduta para receptação na modalidade culposa. 4. Recurso provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.184380-4/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/07/2024, publicação da súmula em 18/07/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PATRIMONIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO, COM A FINALIDADE DE VENDA, DE CARGA DESVIADA (FERTILIZANTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386,VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA REFORMADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO RECURSAL EM CONSONÂNCIA COM TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 015/2019-PGE/SEFA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0001723-63.2019.8.16.0100 - Jaguariaíva - Rel.: MARIA LUCIA DE PAULA ESPINDOLA - J. 15.07.2024)

Destarte, resta rechaçado o pleito de condenação do apelado pelo crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CP, mantendo-se sua absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024